Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-17.2016.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-17.2016.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: LAURENCIO GONCALVES FARIAS

Advogado(s)
:
BENEDITO LUCENA DO CARMO FILHO, PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 006/1997. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO. EXCLUSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS À EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Iaçu contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por Laurêncio Gonçalves Farias, reconhecendo o direito do autor ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

2. O ente municipal sustenta ausência de amparo legal à decisão, requerendo a exclusão do período de suspensão previsto na Lei Complementar nº 173/2020 e a adequação dos índices de correção e juros à Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o servidor público municipal faz jus ao adicional por tempo de serviço, previsto na Lei Municipal nº 006/1997, e se a contagem de tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021 deve ser excluída em razão da vedação imposta pela LC nº 173/2020. Também se examina a atualização dos consectários legais conforme a EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

4. O art. 91 da Lei Municipal nº 006/1997 assegura ao servidor efetivo o adicional por tempo de serviço de 5% a 35% sobre o vencimento, incorporado automaticamente à remuneração a partir do mês subsequente ao quinquênio completado, sem exigência de requerimento administrativo.

5. Restou comprovado nos autos que o recorrido ingressou no serviço público municipal em 06/09/1988, preenchendo os requisitos legais para percepção do benefício. A concessão do adicional, portanto, constitui direito adquirido, não dependendo de ato discricionário da Administração.

6. Contudo, a LC nº 173/2020, em seu art. 8º, inciso IX, proibiu expressamente a contagem do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de aquisição de vantagens por tempo de serviço, disposição cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF nas ADIs nºs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, e reafirmada no Tema 1.137 da Repercussão Geral (RE 1.311.742/SP). Assim, impõe-se o decote desse período da contagem para fins de quinquênio.

7. Quanto aos consectários legais, devem incidir juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97) e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021. A partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, de forma simples, como índice unificado de juros e correção monetária.

8. Diante do provimento parcial do recurso, não há majoração de honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para:

(a) excluir da contagem do tempo de serviço o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, conforme a LC nº 173/2020 e o Tema 1.137/STF;

(b) determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização do débito se dê exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021;

mantendo-se a sentença nos demais termos.

Teses de julgamento:

(i) O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal é direito incorporado automaticamente ao vencimento do servidor que preenche os requisitos legais.

(ii) É vedada a contagem do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de aquisição de quinquênio, conforme o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida no Tema 1.137/STF.

(iii) A partir da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para juros e correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei Municipal nº 006/1997, art. 91; LC nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.137 da Repercussão Geral (RE 1.311.742/SP); ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525; STF, Tema 810 (RE 870.947/SE); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000116-17.2016.8.05.0090
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IACU e como apelada LAURENCIO GONCALVES FARIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .